Tribunal: TJBA
Processo: 8047517-73.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8047517-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE MANDATO PARA INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e o Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da Ação de Cumprimento de Contrato c/c Cobrança nº 8159383-20.2024.8.05.0001. A autora alega inadimplemento de contrato de mandato celebrado para intermediação da venda de imóvel rural, postulando o reembolso de valores antecipados no montante de R$ 406.095,94 e o pagamento de multa contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação contratual firmada entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se se trata de relação de direito civil comum, cuja competência pertence às Varas Cíveis e Comerciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação estabelecida entre as partes tem natureza cível, regida pelas normas do contrato de mandato previstas nos arts. 653 e seguintes do Código Civil, não se configurando relação de consumo. 4. Os réus contrataram a autora com o objetivo de intermediar a venda de imóvel rural de sua propriedade, utilizando o serviço como meio para realização de atividade patrimonial, o que afasta a condição de destinatário final exigida pelo art. 2º do CDC. 5. A aplicação da teoria finalista mitigada do CDC exige comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, circunstância ausente no caso concreto, dada a reiterada celebração de contratos com cláusulas de exclusividade e vigência prolongada, evidenciando relação paritária entre agentes econômicos. 6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reforça a inaplicabilidade do CDC em relações negociais de natureza empresarial ou patrimonial, quando não comprovada hipossuficiência. 7. A definição da competência jurisdicional deve observar a natureza da relação jurídica posta em juízo; sendo a ação fundada em contrato típico de mandato, afasta-se a competência das Varas de Relações de Consumo, conforme art. 68 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8047517-73.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, como suscitado, o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, e como interessados, AFFONSO HENRIQUES GOMES CONSULTORIA E MARKETING IMOBILIARIO LTDA – EPP e AGNALDO ARAUJO DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA CORDEIRO NASCIMENTO., ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)